Tribunal: TJDFT
Processo: 0724606-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO EM PARCELAS. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO POR SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. O acordo em execução de título extrajudicial não exige homologação, já que não é necessário constituir outro título executivo, e a previsão legal é de simples suspensão do processo.
2. O acordo em execução de título extrajudicial não acarreta a extinção do processo ou suspensão por prazo inferior ao estabelecido para o pagamento das parcelas ajustadas.
3. O acordo firmado entre as partes impõe o sobrestamento do processo pelo prazo concedido pela parte credora para o cumprimento voluntário da obrigação, e não por apenas de 6 (seis) meses (art. 922, parágrafo único, do CPC).
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.